Tribunal: TJDFT
Processo: 0007879-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007879-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto à manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID: 26099700 (credores HERTANIA DA SILVA BATISTA, HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA, HOMERO DE SOUZA SILVA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS, HORMINDO NOVAIS DE ALMEIDA FILHO e HUMBERTO ROCHA CALHAU). Brasília, 12 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador